Tribunal: STF
Processo: RE 108950
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Transporte maritimo. Granel  solido.
Quebra de mercadoria. Diferença de 2%. Rateio  valido.  Fundamentação
constante de acórdão-padrao  da  Corte  "a  quo".  Desnecessidade  de
vistoria. Divergencia com  as  Sumulas  261  e  535  não  verificada.
Decisão que considerou, também, o conjunto das  provas.  Súmula  279.
Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.